Tribunal: TJDFT
Processo: 0705758-02.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES AFASTADAS. PROMESSA VERBAL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE IMÓVEL RURAL JUNTO À SECRETÁRIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO. EFETIVA PARTICIPAÇÃO NA COMPRA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 373, II, DO CPC. SENTENÇA. ERRO MATERIAL CONSTATADO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. NULIDADE DO JULGAMENTO PRESENCIAL POR VIDEOCONFERÊNCIA. PRELIMINAR. AFASTADA. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA.
1. Em razão da pandemia por conta do novo Coronavírus, adotou-se, como regra, o julgamento virtual com o escopo de buscar a celeridade e dar cumprimento ao princípio da duração razoável do processo, sem perder de vista a preservação da saúde dos operadores do direito e das partes.
2. Nos termos da Portaria Conjunta no52/TJDFT, de 05/05/2020, que regulamentou a realização de audiências e sessões de julgamento por videoconferência durante o período de regime diferenciado, os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência (art. 12).
3. Não merece prosperar a simples e infundada oposição ao julgamento presencial por videoconferência, pois, in casu, não restou demonstrado qualquer prejuízo concreto ao exercício da advocacia dos patronos da recorrente, já que lhes foram assegurada a oportunidade de sustentarem oralmente suas teses recursais, observando-se, com isso, a paridade de armas entre os ligantes.
4. Diante da negativa de seguimento do agravo interno interposto, não há que se falar, em infringência ao disposto no art. 1.021 do CPC; pois, como se sabe, cabe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível (art. 932, III, do CPC).
5. Não há qualquer infringência ao art. 935 do CPC, já que não houve adiamento da sessão de julgamento designada para o dia 02/12/2020, sendo que a embargante foi regulamente intimada, no dia 16/11/2020.
6. Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado.
7. No particular, não houve a demonstração de qualquer omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado impugnado.
8. O julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada.
9. A discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada.
10. Embargos de declaração rejeitados.